Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009834-32.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luis Antonio Rodrigues de Sousa
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Antonio Rodrigues de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Em síntese, a impetrante afirma que a “boa conduta social” do paciente – preso em flagrante em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores – torna necessária a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.
Com tal argumento, pleiteia, liminarmente, a concessão da medida, bem como a sua confirmação no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
De acordo com a denúncia oferecida pelo parquet, no dia 28 de fevereiro do corrente ano, por volta das 7 horas, no Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT – onde Luis Antonio, apesar de já haver atingido a maioridade penal, cumpria a medida de internação –, o ora paciente, na companhia do adolescente Alifer Rodrigues da Conceição, tentou matar os agentes socioeducativos Paulo Sérgio Pavanelo e Bruno Pires dos Santos com hastes de ferro pontiagudas (“chuços”), mediante emboscada e por motivo torpe, consistente na intenção de fugir do mencionado estabelecimento. Consoante a peça acusatória, o crime somente não se consumou “porque, de forma eficaz, os agentes conseguiram desviar dos golpes e, com o apoio de outro agente do sistema socioeducativo, rapidamente fecharam a cela” (Id. n. 41549962, pp. 1-4).
Constata-se, portanto, que os fatos em comento se revestem de particular gravidade, além de terem sido, em tese, perpetrados por indivíduo que já se encontrava no cumprimento de medida socioeducativa por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas, o que denota a propensão do paciente a cometer novos delitos e atesta a necessidade de sua manutenção no cárcere, para a garantia da ordem pública.
Foram esses os fundamentos que levaram o magistrado plantonista a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, além de declarações, prestadas por testemunhas, no sentido de que Luís Antonio vinha provocando “diversos problemas” no interior do referido estabelecimento socioeducativo desde sua chegada àquele local (Ids. n. 41549963, p. 20, e 41545475, p. 1).
Nesse contexto, entendo que o acautelamento da ordem pública não pode ser eficazmente atingido, no caso concreto, com a imposição de medidas diversas da segregação, mormente porque, até o momento, nem mesmo a internação se mostrou apta a neutralizar a vocação criminosa do paciente.
Por fim, destaco que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis – os quais o paciente, aparentemente, não ostenta – não são suficientes para elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator